Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO FAMÉLICO. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA.
I – O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixa qualquer dúvida quanto à materialidade ou autoria delitivas, pois as rés confessaram em Juízo a prática do furto e suas declarações foram devidamente confirmadas pelas testemunhas ouvidas no curso da instrução.
II – O furto cometido sob estado de necessidade ou famélico, configura-se quando o agente está em situação de extrema miséria, que impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. É situação excepcional, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou impossibilidade de trabalhar.
III – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o furto é cometido em concurso de agentes, condenadas anteriormente pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que evidencia a maior reprovabilidade da conduta. Além disso, o valor dos produtos é superior a 10%(dez por cento) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.
IV – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
V – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conferindo-se preponderância à agravante. Precedentes.
VI – O art. 44, III, do CP determina que para a substituição da pena privativa de liberdade, deverão ser observadas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em bis in idem quando os maus antecedentes configuram fundamento para sua negativa.
VII – Recursos conhecidos e desprovidos.